Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713559-81.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE: ANA CARLA FERNANDES COSTA MACHADO EMBARGANTE: A. C. M. J. EMBARGADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O A. C. M. J. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/14 ID 15788916. Neste contexto, dê-se vista às Embargadas, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator